Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708272-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. ANPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. FORMALIDADE. PRESCINDÍVEL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. PRESENTE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURADA. I - Ausentes os requisitos do ANPP, considerando que o agente responde outra ação penal e negou a autoria, bem assim configurada a preclusão da matéria, não há que se falar em oferecimento do acordo, tampouco no envio dos autos para a Procuradora Geral de Justiça. II - A apresentação de matéria preclusa, somente após a inclusão do feito em pauta de julgamento, provocando adiamento sine die, pode configurar violação aos princípios da razoável duração do processo, celeridade, boa-fé objetiva e lealdade, que devem lastrear o processo penal. III - O STF, no julgamento do HC 208817, ao entender que o art. 171, § 5o, do CP, configura norma híbrida, concluiu que deve retroagir em benefício do agente, estabelecendo que representação da vítima no crime de estelionato é condição de procedibilidade da ação penal. IV - Referida decisão, entretanto, não modificou o entendimento de que representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção das vítimas em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente. V - Não há que se falar em afronta ao princípio da congruência, quando a denúncia narra os fatos cuja autoria é reconhecida na sentença, sendo certo que o réu se defende deles e não da capitulação jurídica disposta na exordial. VI - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não ocorreu no caso concreto. VII - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que o réu praticou dois delitos de estelionato, em continuidade delitiva, com a finalidade especial de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro. VIII - Não sendo comprovado qualquer fato suficiente para viciar a vontade do réu, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar em coação moral irresistível, descrita pelo art. 22 do CP. IX – Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 384, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de aditamento da exordial acusatória, a fim de corrigir o polo passivo da denúncia conforme provas produzidas na fase instrutória, garantindo o efetivo contraditório; b) artigos 22 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de coação moral irresistível como causa excludente da culpabilidade. Pugna, nesse sentido, por sua absolvição; c) artigo 28-A do Código de Processo Penal, aduzindo o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, constatado o preenchimento dos seus requisitos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 22 do Código Penal, 28-A, 384, caput e § 1o, e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005